Tribunal: CARF
Processo: 13819.723068/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.723068/2014-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.087 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
ALFABRAS L. G. SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Na forma do disposto no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea "d", do inciso II, do art. 73 e inciso I, do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
regime do Simples Nacional quando existirem débitos junto ao INSS ou às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, sem exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL a partir de 1o de janeiro de 2015.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.723068/2014-00
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.087 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723068/2014-00

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/JFA, sessão de 14 de abril de 2016, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2) e ratificou o entendimento da
DRF/SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/SBC no
1008490, de 3 de setembro de 2014 (fls. 14), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime
do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar
no 123, de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida (fls. 2),
alegando basicamente ter tentado parcelar os débitos no prazo solicitado, porém, o sistema não
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.087 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723068/2014-00

estaria disponível pelo fato da Receita Federal estar consolidando os parcelamentos do Simples
Nacional.
Submetida à apreciação da 2a Turma da DRJ/JFA, foi prolatada decisão (fls.
17/20) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/SÃO
BERNARDO DO CAMPO/SP no sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“Em que pese o discurso passivo, não restou provada a defendida
impossibilidade de fazer o parcelamento dos débitos objetos do ADE em razão
de indisponibilidade do sistema.
Enfim, a contribuinte não instruiu os autos com prova documental do seu
alegado, a exemplo de telas que atestassem reiteradas e frustradas tentativas de
parcelá-los, mesmo considerados os longos trinta dias para pagar ou
impugnar.
Portanto, não merece reparos o ADE, também porque, conforme a consulta
abaixo, ainda persistem os referidos débitos sem regularização:
(...)
Pelo exposto conduzo meu VOTO no sentido de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Materializada a hipótese legal de vedação ao Simples Nacional, sem que
a contribuinte lograsse elidi-la, há que se manter a exclusão de ofício
operada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
24/25), aduzindo basicamente os mesmos argumentos, ou seja, de que teria tentado parcelar os
débitos mas não conseguiu por problemas com o sistema da Receita Federal e que, sanado tal
empecilho, já teria providenciado o parcelamento.
Juntou cópias do recibo da confirmação da negociação do pedido de
parcelamento e do DARF do primeiro pagamento (fls. 32/33).
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.087 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723068/2014-00

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
10/05/2016 – fls. 22, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 08/06/2016 – fls. 24), a
representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 26/31), e os demais pressupostos
para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
De plano, é consabido que o SIMPLES NACIONAL é regime que, além de
trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não deriva de imposição legal, mas de opção
da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se submeter a todas as regras impostas,
dentre essas, a impossibilidade da existência de dívidas em nome da empresa junto ao INSS,
bem como às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção, que inexistam débitos tributários ou
previdenciários sem exigibilidade suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Pois bem, concretamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi
excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão de existência de
débitos tributários/previdenciários de sua responsabilidade.
Conforme telas do SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES,
juntadas pelo julgador a quo (fls.19/20), mencionados débitos, ainda existentes após o
vencimento do prazo para regularização, seriam os seguintes:
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.087 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723068/2014-00

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.087 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723068/2014-00

Em contraparte, a recorrente reconhece a existência de tais débitos e alega ter
tentado em várias oportunidades parcelá-los, porém, sem sucesso, por problemas nos “sistemas
do SIMPLES”; além disso, assentou ter esperado a tramitação de lei no Congresso Nacional que
iria anistiar os débitos por atraso na entrega de GFIP e que somente após tomar ciência do
Acórdão da DRJ é que verificou que mencionada legislação não lhe aproveitaria.
Em suas literais palavras (RV – fls. 24):

Por fim, sustenta ter conseguido aderir ao parcelamento, juntando cópia do
protocolo de adesão e recolhimento da primeira parcela (fls. 32/33):

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.087 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723068/2014-00

Pois bem, analisando os autos verifica-se que a recorrente reconhece a
existência dos débitos na data da emissão do ADE (03/09/2014), que os mesmos não estavam
com exigibilidade suspensa e que somente em 07/06/2016, quase dois anos após o vencimento
do prazo legal para regulamentar as pendências, conseguiu aderir ao parcelamento e assim
estampar a suspensão da exigibilidade.
Do mesmo modo, o recolhimento efetuado em 07/06/2016 também ocorreu a
destempo, isto é, muito além dos trinta dias após a ciência do ADE em 08/11/2014 (fls. 12).
Por fim, a recorrente, além de não ter conseguido regularizar as pendências
apontadas pela Autoridade Tributária no prazo legal para poder permanecer no regime do
SIMPLES NACIONAL, circulou por alegações genéricas de que não teria conseguido firmar
tempestivamente o parcelamento do SIMPLES por problemas no sistema pertinente, sem que
tenha trazido aos autos uma única prova destas alegações.
Desse modo, ficando a recorrente meramente no terreno das alegações,
estampa-se o quadro que dá sustentação ao clássico brocardo jurídico “allegare nihil, et
allegatum non probare paria sunt”, ou, em vernáculo, “alegar e não provar o alegado importa
nada alegar”.
DA DECISÃO DO STF
Complementarmente, bom rememorar, em relação à possibilidade de vedação
ao ingresso ou posterior exclusão dos contribuintes do regime simplificado pela existência de
débitos, a Corte Suprema já se pronunciou, após o julgamento do RE 627543/RS, com
repercussão geral reconhecida, no qual o plenário do Tribunal Maior acompanhou, por maioria,
o voto do Relator, ministro Dias Tóffoli:
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral
reconhecida.
Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento
diferenciado.
Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais pendentes. Lei
Complementar no 123/06.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.087 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723068/2014-00

Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer
com que o sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes
constitucionais do favorecimento às microempresas e às empresas
de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts.
146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição
Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas
empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o
qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O
regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os
empreendedores com menor capacidade contributiva e menor
poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos
pertinentes, os quais participariam do mercado com uma
vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem
pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se
caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial,
pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as
microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI),devendo ser
contextualizada, por representar também, forma indireta de se
reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade,
com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas
Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se
caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo,
nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de
cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição
a regime tributário diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
Na mesma linha, a torrencial a jurisprudência administrativa do CARF:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. ADE. EXCLUSÃO. DÉBITOS CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, a existência de débitos para com o Instituto Nacional do
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.087 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723068/2014-00

Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é
circunstância impeditiva para a permanência no Simples Nacional.
(Ac. 1001-001.857 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária Sessão de 07 de julho de 2020 – Rel. André Severo
Chaves).
Por fim, não é demais lembrar, a exclusão tem por fundamento, além do já
citado inciso V, do artigo 17, também o inciso I, do artigo 29 e inciso II, caput, do artigo 30,
todos da Lei Complementar no 123, de 2006, verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
In casu, a situação fática a que se refere o inciso II, supra, é justamente a
recorrente possuir “débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa”, conforme dicção
do inciso V, do artigo 17:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
CONCLUSÃO
Assim, descumprida a norma cogente e excluída a pessoa jurídica do regime
do SIMPLES NACIONAL em 2014, os efeitos práticos da exclusão projetam-se para o 1o dia do
ano-calendário subsequente, no caso, 01/01/2015, conforme previsão do artigo 31, IV, da LC no
123/2006 (art. 2o do ADE):
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.087 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.723068/2014-00

Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL a partir de 1o de janeiro
de 2015, ratificando o ADE da DRF/São Bernardo do Campo/SP e a decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital